Tribunal: TJSP
Processo: 1045371-50.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, INCISOS I E II, DO CPC – CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE - INCABÍVEL O PREQUESTIONAMENTO PRETENDIDO - EMBARGOS REJEITADOS.